Tribunal: TJSP
Processo: 2223513-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar que almejava obstar os efeitos do ato administrativo que determinou a cassação da CNH do Impetrante – Direito Administrativo – Suspensão de ato administrativo – Admissibilidade, haja vista que a indicação de novo condutor se concretizou no interregno legal – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar que almejava obstar os efeitos do ato administrativo que determinou a cassação da CNH do Impetrante – Direito Administrativo – Suspensão de ato administrativo – Admissibilidade, haja vista que a indicação de novo condutor se concretizou no interregno legal – Decisão reformada – Recurso provido.